Tribunal: TJDFT
Processo: 0743581-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0743581-57.2020.8.07.0000 Agravante(s) CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Agravado(s) PAULO TASSE DE SOUZA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 71359403 do processo n. 0048075-47.2013.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Paulo Tasse de Souza contra a agravante, deferiu o processamento da fase de cumprimento de sentença e determinou a retificação do valor da causa para que passasse a constar o montante pretendido pelo exequente, qual seja, R$908.660,21 (novecentos e oito mil seiscentos e sessenta reais e vinte e um centavos). Determinou, ainda, a intimação da parte executada, ora agravante, “para pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil”. A fim de melhor elucidar a questão objeto do presente recurso, esclarece-se que, na origem, trata-se de ação de complementação de aposentadoria ajuizada por Paulo Tasse de Souza em desfavor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, na qual se discutiu a possibilidade de inclusão de horas extraordinárias na base de cálculo da complementação de aposentadoria. Na ocasião, requereu o autor a revisão do cálculo de seu benefício, o que restou acatado pela sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, in verbis: Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com suporte no art. 269, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a PREVI no pagamento da quantia de R$ 6.964,59 mensais a título de complementação de aposentadoria, e ainda, a revisão de seu benefício especial de remuneração, elevando-o para R$ 1.694,39 desde a data de sua concessão, ou seja, 3/1/2007, e por fim, a revisão de seu benefício especial temporário, elevando-o para R$ 2.089,36 desde a data de sua concessão, ou seja, 16/2/2011, bem como a diferença apurada em todos eles desde a data da implementação respectiva. Tais diferenças deverão sofrer correção monetária desde os meses em que ocorreram as implementações, e incidência de juros de mora desde a citação ocorrida neste feito. A requerida opôs embargos de declaração, os quais não foram acolhidos. Na sequência, interposto recurso de apelação, esta 2a Turma Cível negou-lhe provimento, conforme ementa abaixo: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INTEGRALIZAÇÃO. CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BENÉFICO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO E TEMPORÁRIO. 1 - As horas extraordinárias integram o salário de participação que serve de base de cálculo do benefício previdenciário e, como tal, integram o cálculo da complementação de aposentadoria em consonância com a nova redação do item I da Orientação Jurisprudencial no 18 da SBDI-1 do TST: "COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BANCO DO BRASIL. (redação do item I alterada em decorrência do julgamento dos processos TST- IUJ E-ED-RR-301900-52.2005.5.09.0661 e ERR 119900- 56.1999.5.04.0751) - Res. 175/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011. I - O valor das horas extras integra a remuneração do empregado para o cálculo da complementação de aposentadoria, desde que sobre ele incida a contribuição à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, observado o respectivo regulamento no tocante à integração". 2 - Não há falar em ausência de fonte de custeio em relação às diferenças de complementação de aposentadoria deferidas ao autor, pois, já consta dos autos a retenção das contribuições para o custeio da complementação de aposentadoria, em favor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, pela integração das horas extras. 3 - Uma vez que o Benefício Especial de Remuneração e Temporário também apresentam como base o salário de participação, que restou majorado, pela integração das horas extras, impõe-se o recálculo e pagamento das diferenças calculadas. 4 - Preliminar rejeitada e Apelação improvida Opostos embargos de declaração, estes também foram rejeitados. Em seguida, foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário, porém ambos foram inadmitidos. A recorrente interpôs agravo em Recurso Especial, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do REsp n. 1.312.736/RS (Tema 955). Posteriormente, com o julgamento do citado Tema pelo STJ, o Recurso Especial foi novamente apreciado pela Presidência desta e. Corte e, novamente, foi-lhe negado seguimento, por entender que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Interpostos novos agravos, manteve-se a negativa de seguimento do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário. Por fim, diante do trânsito em julgado, a parte autora requereu a abertura da fase de cumprimento de sentença, o que ensejou a decisão objeto do presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 20140887), sustenta a agravante que a decisão agravada, ao determinar sua intimação para pagamento da quantia pretendida pelo exequente, mostrou-se contrária ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.312.736/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 955). Aduz a agravante que o Superior Tribunal de Justiça, no referido julgamento, fixou a tese de que "a concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria”. Noticia, contudo, que, para casos como o dos presentes autos, em que a ação já havia sido ajuizada até a data do citado julgamento, foi determinada a modulação dos efeitos da decisão, de modo que, em tais hipóteses, “admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso”. Assim, a agravante defende que, na hipótese do presente feito, não teria ocorrido a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas por parte do agravado. Afirma que houve violação ao disposto nos arts. 17 e 18 da Lei Complementar n. 109/01, arts. 884 e 885 do Código Civil e art. 917 do Código de Processo Civil. Tece arrazoado jurídico. Anota, ainda, que a sentença teria sido ilíquida, razão pela qual seria necessária a instauração de fase de liquidação de sentença. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que “seja suspenso o cumprimento de condenação, bem como os efeitos dela decorrentes, impedindo que a agravante tenha que revisar o benefício previdenciário e efetuar o pagamento da quantia pleiteada pelo agravado, considerando a necessidade de recomposição prévia da reserva matemática”, até que as razões do recurso sejam apreciadas por esta Turma. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para que se condicione o recebimento e a revisão do benefício à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial. Preparo recolhido (IDs 20140888 e 20140889). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Contudo, o inciso III do art. 932 do CPC, por sua vez, estabelece que incumbe ao relator, dentre outras hipóteses, não conhecer de recurso inadmissível. Para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. Como visto, a decisão agrava pode ser cindida em dois tópicos. No primeiro, o comando foi dirigido ao exequente, para que retificasse o valor da causa, tornando-o equivalente ao montante pretendido no cumprimento de sentença, R$908.660,21 (novecentos e oito mil seiscentos e sessenta reais e vinte e um centavos). À toda evidência, não há conteúdo decisório nessa determinação de emenda, de modo que, a despeito do que preconiza o art. 1.015, parágrafo único, do CPC[1], não se mostra cabível a interposição de agravo de instrumento. Em rigor, o ato judicial possui natureza jurídica de mero despacho de expediente. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que "dos despachos não cabe recurso". 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4.Recurso desprovido. (Acórdão 1255157, 07189862820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, quanto ao segundo tópico, o Juízo de origem determinou a intimação da parte executada, ora agravante, “para pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil”. De igual modo, esse trecho da decisão agravada não ostenta conteúdo decisório e, por conseguinte, não é recorrível mediante agravo de instrumento. Com efeito, consoante redação do art. 523, caput, do CPC, “no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver”. Assim, iniciado o cumprimento de sentença em quantia certa, compete ao juiz adotar a determinação do art. 523, caput, do CPC, ou seja, intimar o executado para quitar o débito, e a decisão agravada não desbordou dessa norma processual. Em rigor, não há, e nem pode haver, juízo de valor sobre o acerto da sentença executada, porque acobertada pelo manto da coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC[2]. Quanto ao valor indicado no cumprimento de sentença, também não é momento adequado para averiguar sua retidão, salvo situação de notório descompasso entre o título executivo judicial e o pleito deduzido pelo exequente. Dito de outra forma, nesta fase processual, não incumbe ao juiz analisar detidamente o quantum debeatur, conforme abalizada lição de Daniel Amorim, ao comentar o art. 524, § 1o, do CPC[3], in verbis: Nos termos do art. 524, § 1o, do Novo CPC, caso o juiz entende que o valor apontado no demonstrativo de cálculos aparentemente exceder os limites da condenação, a execução seguirá com dois valores distintos: o valor exequendo será o indicado no requerimento inicial pelo exequente, mas a penhora será realizada pelo valor que o juiz entender adequado. Para chegar a tal valor, o § 2o do mesmo dispositivo permite que o juiz se valha de contabilidade do juízo, cabendo ao juiz fixar-lhe prazo para a realização do trabalho, sendo de 30 dias o prazo, caso o juiz se omita em tal indicação. É evidente que não se cobra do juiz uma análise minuciosa do cálculo apresentado, bastando que a desconfiança surja de uma análise sumária, superficial. Não é exigida nesse momento uma atividade técnica profunda do juiz a respeito das contas, mas um simples passar de olhos que se revele suficiente para passar a desconfiar de alguma irregularidade. São, portanto, casos de erros absurdos, perceptíveis prima facie por meio de superficial análise.[4] Nessa linha de intelecção, tem-se que o Juízo de origem produziu ato ordinatório, sem carga decisória, buscando-se tão somente a regularização do trâmite processual e o impulsionamento do feito, na forma do art. 523, caput, do CPC. Logo, aplica-se o mesmo entendimento exarado no tópico antecedente. Demais disso, nota-se que, conforme consta da petição de ID 73495829, juntada aos autos de origem (processo n. 0048075-47.2013.8.07.0001), a agravante efetuou o depósito do valor considerado incontroverso, na quantia de R$783.978,07 (setecentos e oitenta e três mil novecentos e setenta e oito reais e sete centavos), e informou que apresentará impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, percebe-se que ainda não houve pronunciamento jurisdicional na origem acerca da irresignação da agravante quanto ao valor objeto do cumprimento de sentença, haja vista não ter sido apresentada, até o momento, impugnação para apreciação do Juízo. E será na impugnação a via processual pertinente para o executado/agravante alegar o apontado excesso de execução, à luz do art. 525, V, do CPC[5]. Dessa forma, por se tratar de pronunciamento judicial sem caráter decisório, mostra-se incabível o agravo de instrumento interposto, além do que a análise de excesso de execução configuraria indevida supressão de instância e malferimento ao devido processo legal e contraditório. A propósito, comungando dessa acepção, destacam-se outros julgados deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO PARA PRONUNCIAMENTO. DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. 1. O juiz detém poderes para prorrogar prazos no intuito de possibilitar uma atuação melhor das partes, para um melhor aproveitamento do processo. 2. Os despachos, sem conteúdo decisório e que apenas fazem o processo andar, não serão passíveis de recurso de agravo de instrumento, ainda que proferidos em fase de cumprimento de sentença. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1269067, 07039276320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DESPACHO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CPC/73. 1. É irrecorrível, porque desprovido de conteúdo decisório, o despacho que, a pedido do credor, determina a intimação do devedor para o cumprimento de sentença. 2. Sob pena de supressão de instância, O Tribunal não pode conhecer de matéria - suposto excesso de execução - ainda não submetida ao Juízo a quo. 3. Agravo de instrumento manifestamente inadmissível não comporta seguimento. (Acórdão 937281, 20160020047146AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/4/2016, publicado no DJE: 6/5/2016. Pág.: 220/239) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, haja vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015, todos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. [3] Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...) § 1o Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. [4] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo cpc comentado. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 908. [5] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;